Tribunal: TJDFT
Processo: 0731577-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SUBLOCATÁRIO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a intimação do agravante para pagamento do débito no prazo de 15 dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível suspender o cumprimento provisório da sentença proferida em ação de despejo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No cumprimento provisório de sentença em que há obrigação de fazer consistente em desocupação de imóvel por falta de pagamento de aluguéis, cabível o disposto no art. 64 da Lei n. 8.245/91 o qual dispensa a prestação de caução.
4. O art. 16 da Lei 8.245/91 dispõe que o sublocatário responde subsidiariamente ao locador pela importância que dever ao sublocador, quando este for demandado e, ainda, pelos aluguéis que se vencerem durante a lide.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A Lei n. 8.245/91 autoriza o cumprimento provisório da sentença proferida em ação de despejo com cobrança de aluguéis.”
___________
Dispositivos relevantes citados: AgInt no AREsp 544.885/RS